Tribunal: TJDFT
Processo: 0702355-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702355-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE FERNANDES MENDONCA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Autora MARIA JOSÉ FERNANDES MENDONÇA em face da decisão de ID 14076378, fls. 58/60, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de indenização por danos materiais n. 0720543-29.2019.8.07.0007, reconheceu a ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S/A e intimou a Autora para emendar a inicial a fim de incluir a UNIÃO no polo passivo da ação, excluindo o Banco do Brasil, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Confira-se: MARIA JOSÉ FERNANDES MENDONÇA promove ação pelo procedimento comum em face do BANCO DO BRASIL S/A formulando o seguinte pedido principal: 1) “A condenação do Réu para restituir os valores desfalcados da conta PASEP da Autora, a título de danos materiais no montante de R$4.325,01 (quatro mil trezentos e vinte e cinco reais e um centavo), já deduzidos, obviamente, o que já foi recebido, conforme planilha de cálculos contábil em anexo, com juros a contar da citação (art. 1o, Lei 9494/97) e correção monetária sobre todas as parcelas devidas até a data do efetivo pagamento”; Decido. O artigo 5o da Lei Complementar n. 8, de 1970 que institui o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, e dá outras providências dispõe que “o Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional”. Por sua vez, o Decreto n. 9.978, de 20 de agosto de 2019, que dispõe sobre o Fundo PIS-PASEP e institui o Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, em seu artigo 3o institui o Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, órgão colegiado responsável por gerir o Fundo. E o artigo 4o do referido ato normativo estabelece as competências do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP nos seguintes termos: Art. 4o Compete ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP: I - aprovar o plano de contas do Fundo; II - ao término de cada exercício financeiro: a) constituir as provisões e as reservas indispensáveis e distribuir excedentes de reserva aos cotistas, se houver; b) calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes; c) calcular a incidência de juros sobre o saldo credor atualizado das contas individuais dos participantes; e d) levantar o montante das despesas de administração, apurar e atribuir aos participantes o resultado líquido adicional das operações realizadas”; O Banco do Brasil é mero arrecadador da contribuição do PASEP, não dispondo de qualquer poder de ingerência sobre o cálculo da atualização monetária e juros a incidirem sobre o saldo credor de cada conta (Art. 5o da Lei Complementar n. 08, de 1970). Aliás, o art.4o, do Decreto n. 9.978, de 20 de agosto de 2019, atribui esta competência ao Conselho Diretor, gestor do Fundo PIS-PASEP. Por isso, o Banco do Brasil é parte ilegitimidade passiva para as ações de cobrança de correção monetária e juros incidentes sobre os saldos das contas do PASEP. Neste sentido é o entendimento deste egr. Tribunal. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DANOS MATERIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. PASEP. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. O Banco do Brasil S.A. é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação de conhecimento que visa discutir os valores relativos à correção monetária e juros dos depósitos relativos ao PASEP. 3.1. Nos termos o § 6o, do art. 7o, do Decreto 4.751/2003, a representação ativa e passiva do PIS-PASEP compete ao Conselho Diretor (União Federal), que deverá ser representado em juízo pela Procuradoria da Fazenda Nacional. 3.2. No caso, reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 3.3. Precedentes do Tribunal "(...) 1. A representação ativa e passiva do PIS-PASEP cabe ao Conselho Diretor, o qual será representado e defendido em Juízo pelo Procurador da Fazenda Nacional, o que se conclui que o Banco do Brasil efetivamente não tem legitimidade passiva ad causam para figurar na lide. 2. Recurso conhecido e desprovido." (07147812120178070001, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, DJE: 12/12/2017). 3.4 "(...) 1. Apelação Cível interposta em face da sentença pela qual foi julgado improcedente o pedido de pagamento das diferenças de correção monetária sobre o saldo credor de conta individual do Fundo Único do Programa de formação do Patrimônio do Servidor Público. PASEP. 2. Alegada a ilegitimidade passiva em contestação, faculta-se ao autor a substituição do réu (art. 338, caput, CPC). No caso concreto, embora não se tenha feito referência expressa ao dispositivo em comento, tem-se como cumprida sua finalidade se foi dada oportunidade ao autor para se manifestar sobre a contestação, que refutou, expressamente, a alegada ilegitimidade passiva. 3. De acordo com a Lei Complementar no 26/1975 e o Decreto no 4.751/2003, o fundo constituído por recursos do PIS-PASEP é gerido por um Conselho Diretor, a quem compete os atos de gestão, dentre os quais, o cálculo de atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes. 4. O Banco do Brasil atua como mero executor dos atos de gestão determinados pelo Conselho Diretor, sendo, por isso, parte ilegítima na demanda cujo objeto é o recebimento de diferenças de valores decorrentes de correção monetária. 5. Apelação Cível desprovida. (Acórdão n.1067283, 07081948020178070001, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/12/2017, Publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Recurso desprovido”. (Acórdão n.1186205, 07293838020188070001, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 22/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conseguintemente, há de se reconhecer ilegitimidade passiva suscitada pelo réu. Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S/A. Intime-se a autora para emendar a inicial a fim de incluir a UNIÃO no polo passivo desta ação, excluindo o Banco do Brasil, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Em suas razões recursais, a Agravante alega que: (i) os fatos narrados na inicial apontam como causa de pedir as falhas na prestação do serviço imputadas ao Agravado, quanto à ineficiência e ingerência na administração do programa PASEP, visto que lhe foram disponibilizados valores para saque aquém daqueles que seriam devidos; (ii) o questionamento é direcionado à má gestão da entidade bancária na administração dos referidos recursos e a devida aplicação dos rendimentos devidos; (iii) o entendimento firmado na súmula 179 do STJ, dispõe que: “O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pela correção monetária relativa aos valores recebidos”; (iv) a legitimidade passiva está devidamente demonstrada, de que o Agravado é o responsável pela má gestão e má execução do fundo e, portanto, deve ser responsabilizado. Requer (i) a concessão da gratuidade da justiça e (ii) que “seja deferido, LIMINARMENTE, efeito suspensivo a este recurso, para que seja reconhecida a preliminar de legitimidade do Banco do Brasil S/A, descartando-se a determinação de Emenda à Inicial”. No mérito, pede a reforma da decisão agravada a fim de que seja reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, sem a necessidade de inclusão da União no polo passivo. A Agravante requereu os benefícios da gratuidade da justiça. Intimada para comprovar sua situação de hipossuficiência (ID 14093774), deixou transcorrer o prazo sem sua manifestação. A gratuidade da justiça foi indeferida (ID 14604550, fls. 1/2). Custas pagas (ID 15046017 e 15046019). Verifico que foi proferida Sentença nos autos de origem (ID 58665330, do processo de origem). Desse modo e em obediência ao disposto nos arts. 9, 10 e 933 do CPC, intime-se Agravante para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre eventual perda de objeto do presente Agravo de Instrumento. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2020 15:11:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador